Tribunal: TJMT
Processo: 1042510-70.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042510-70.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[N. N. MADEIRAS LTDA - CNPJ: 34.617.024/0001-06 (AGRAVADO), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. SANÇÃO POLÍTICA. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 856 DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. ARTIGOS 5o, XIII, E 170, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULAS 70, 323 E 547 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MEIOS INDIRETOS DE COBRANÇA DE TRIBUTOS. VEDAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL COMO INSTRUMENTO ADEQUADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da empresa impetrante, concedendo a segurança para restabelecer sua inscrição estadual, anteriormente suspensa pela Fazenda Estadual.

2. A empresa teve sua inscrição estadual suspensa após intimação para prestar esclarecimentos sobre inconsistências fiscais e apresentar comprovantes de recolhimento de tributos no PGDAS-D, tendo a Fazenda Estadual indeferido as justificativas apresentadas e mantido a suspensão.

II. Questão em discussão

3. A questão controvertida consiste em saber se a suspensão de inscrição estadual, quando fundada na falta de recolhimento de tributos, configura sanção política inconstitucional, vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ou se constitui medida cautelar e fiscalizatória legítima.

III. Razões de decidir

4. A suspensão da inscrição estadual teve como fundamento primordial a inadimplência tributária, conforme expressamente consignado no despacho que indeferiu as justificativas da empresa, exigindo comprovação de recolhimento de tributos no PGDAS-D, e não apenas o fornecimento de informações fiscais para fins de fiscalização.

5. Há nítida distinção entre exigir informações necessárias ao exercício do poder de polícia fiscal e condicionar o exercício da atividade econômica ao pagamento de tributos, sendo que no caso concreto a medida teve como fundamento direto a falta de recolhimento de tributos.

6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 856 de Repercussão Geral, consolidou entendimento pela inconstitucionalidade da restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos, orientação reforçada pelas Súmulas 70, 323 e 547.

7. O livre exercício da atividade econômica e profissional é garantido pelos artigos 5o, inciso XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal, não podendo o ente fiscalizador se valer de meios coercitivos para obter o pagamento de dívidas tributárias, impedindo a empresa de se desenvolver.

8. O Estado dispõe de mecanismos legais adequados para a cobrança de tributos, notadamente a execução fiscal, sendo que a suspensão da inscrição estadual, quando utilizada como forma de pressionar o contribuinte ao pagamento de débitos tributários, configura sanção política vedada pela ordem constitucional.

9. Os precedentes invocados pelo agravante tratam de hipóteses distintas, nas quais a suspensão decorreu exclusivamente do descumprimento de obrigações acessórias de natureza informacional, sem qualquer relação com débitos tributários, ao contrário do caso concreto.

10. A interpretação das normas estaduais deve ser realizada em conformidade com a Constituição Federal e com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, não autorizando a previsão legal estadual a imposição de restrições ao exercício da atividade econômica como forma de cobrança indireta de tributos.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É inconstitucional a suspensão de inscrição estadual quando fundada na falta de recolhimento de tributos, por configurar sanção política e meio indireto de cobrança vedado pela Constituição Federal e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devendo o ente tributante utilizar a execução fiscal como instrumento adequado para a cobrança de débitos tributários."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, artigos 5o, inciso XIII, e 170, parágrafo único; Lei Estadual de Mato Grosso n.o 7.098/98, artigos 17, inciso I, 34 e 47, inciso I; RICMS/MT, artigos 914-A a 916; Portaria SEFAZ/MT n.o 005/2014, artigo 78, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 856 de Repercussão Geral; STF, Súmulas 70, 323 e 547.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1042510-70.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: N. N. MADEIRAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao apelo apresentado pela Recorrida, para reformar a sentença e conceder a segurança pleiteada, com o restabelecimento de sua inscrição estadual.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso sustenta que, a decisão merece reforma, porquanto, a suspensão da inscrição estadual não teve natureza sancionatória, mas sim cautelar e fiscalizatória, com base nos arts. 17-I, 34 e 47-I da Lei Estadual n.o 7.098/98 e arts. 914-A a 916 do RICMS/MT.

Afirma que, a empresa foi intimada pela Intimação no 311372/1825/11/2021 para prestar esclarecimentos sobre inconsistências fiscais e não atendeu integralmente as exigências, o que justificou a suspensão com fundamento no art. 78, VII, da Portaria no 005/2014-SEFAZ.

Alega que, a medida visou assegurar a efetividade do controle tributário e o cumprimento de obrigações fiscais, não se tratando de cobrança indireta de tributos. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhecendo a legitimidade da suspensão por descumprimento de obrigações acessórias necessárias à fiscalização.

Requer a retratação ou, subsidiariamente, o encaminhamento ao órgão colegiado para reforma da decisão monocrática.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1042510-70.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: N. N. MADEIRAS LTDA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao apelo apresentado pela Recorrida, para reformar a sentença e conceder a segurança pleiteada, com o restabelecimento de sua inscrição estadual.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a concessão da segurança para que seja determinado à autoridade Impetrada que não suspenda a inscrição estadual da Impetrante por falta de recolhimento de tributo, bem como pelo não atendimento à intimação que determinava a exibição dos respectivos comprovantes de quitação.

Aduz, em síntese, que, exerce atividade de serrarias com desdobramento de madeira em bruto, comércio atacadista de madeira e produtos derivados, bem como comércio varejista de madeira e artefatos, como demonstram as consultas ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e ao SINTEGRA.

Relata que, no mês de junho de 2021, a Fazenda Estadual emitiu a Intimação no 311372/1825/11/2021, exigindo a prestação de informações e apresentação de documentos que comprovassem a regularidade das operações comerciais realizadas, concedendo o prazo de dois dias para protocolo de e-process em resposta, sob pena de suspensão da inscrição Estadual e exclusão do Simples Nacional.

Informa que, em 19.10.2021 a fazenda analisou o e-process de justificativa e apresentação de documentos e, em resposta, manifestou pelo indeferimento, determinando a manutenção da suspensão da sua inscrição estadual, uma vez que não foram recolhidos os tributos devidos no PGDAS-D.

Pontua que, em razão da inabilitação para exercer suas atividades, a empresa está sem qualquer perspectiva de faturamento para pagar os salários de seus colaboradores, recolher os tributos que lhe são exigidos e adimplir os contratos de fornecimento firmados, não lhe restando alternativa senão a impetração do presente
mandamus
para resguardar o seu direito líquido e certo.

A segurança foi denegada, ensejando a interposição do presente recurso, oportunidade em que esta Relatora deu provimento ao apelo para conceder a segurança.

Isso porque, no presente caso, diversamente das suspensões de ofício das inscrições estaduais, o ato se deu em razão da ausência de recolhimento de tributos.

Ocorre que, a decisão monocrática recorrida está fundamentada em sólida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no Tema 856 de Repercussão Geral, que estabelece ser inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos.

O agravante sustenta que, a suspensão teve natureza cautelar e fiscalizatória, não sancionatória. Contudo, o exame dos autos revela que a medida foi adotada em razão do não recolhimento dos tributos devidos no PGDAS-D, conforme expressamente consignado no Despacho de id. 298630339. A própria intimação dirigida à empresa exigia a comprovação de recolhimento de tributos, não apenas o fornecimento de informações fiscais para fins de fiscalização.

Essa circunstância demonstra que a suspensão da inscrição estadual teve como fundamento primordial a inadimplência tributária, e não o mero descumprimento de obrigações acessórias voltadas à viabilização da atividade fiscalizatória do Estado. Há nítida distinção entre exigir informações necessárias ao exercício do poder de polícia fiscal e condicionar o exercício da atividade econômica ao pagamento de tributos.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é cristalina ao vedar a utilização de meios indiretos e coercitivos para compelir o contribuinte ao pagamento de tributos, conforme consagrado nas Súmulas 70, 323 e 547. O livre exercício da atividade econômica e profissional é garantido pelos arts. 5o, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal, não podendo o ente fiscalizador se valer de meios coercitivos para obter o pagamento de dívidas tributárias, impedindo a empresa de se desenvolver.

O Estado dispõe de mecanismos legais adequados para a cobrança de tributos, notadamente a execução fiscal. A suspensão da inscrição estadual, quando utilizada como forma de pressionar o contribuinte ao pagamento de débitos tributários, configura sanção política vedada pela ordem constitucional.

Os precedentes invocados pelo agravante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal tratam de hipóteses distintas, nas quais a suspensão decorreu exclusivamente do descumprimento de obrigações acessórias de natureza informacional, sem qualquer relação com débitos tributários. No caso concreto, a medida teve como fundamento direto a falta de recolhimento de tributos, o que a descaracteriza como simples medida fiscalizatória.

A previsão legal invocada pelo Estado não autoriza a imposição de restrições ao exercício da atividade econômica como forma de cobrança indireta de tributos. A interpretação das normas estaduais deve ser realizada em conformidade com a Constituição Federal e com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

A agravada possui direito líquido e certo de não sofrer a suspensão de sua inscrição estadual por falta de recolhimento de tributo. A manutenção da suspensão implica violação aos direitos fundamentais da empresa e contraria a jurisprudência consolidada da Suprema Corte.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026